Tribunal: TJDFT
Processo: 0722914-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-28

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Habeas Corpus. Tráfico de entorpecentes. Apreensão de 5 porções de maconha (86,45g) e 6 porções de crack (12,67g). Prisão preventiva. Fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados. Garantia da ordem pública. Constrangimento ilegal não demonstrado. Ordem denegada.